Tribunal: TJBA
Processo: 8069362-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069362-03.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: SONIA MARIA CHAVES NEPOMUCENO Advogado(s): ELIE PEDREIRA FELIX APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE POR INADEQUAÇÃO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, "A", DO CPC POR CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 660. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE DESCABIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida pela 2ª Vice-Presidência que não conheceu de agravo em recurso extraordinário anteriormente manejado pela parte, ao fundamento de erro grosseiro na escolha do meio recursal, considerando que a decisão impugnada havia negado seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, mediante aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660 da repercussão geral. 2. A insurgência neste agravo interno cinge-se à inadequação da via eleita e ao cabimento, no caso, da fungibilidade recursal para que o recurso interposto seja recebido como agravo interno. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. (i) verificar se a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, em substituição ao agravo interno do art. 1.021, configura erro grosseiro; e (ii) examinar a viabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o aproveitamento do ato processual, com o recebimento do recurso interposto como agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, da decisão proferida pelo presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que, com fundamento no inciso I do mesmo dispositivo, nega seguimento a recurso extraordinário ou especial por aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, cabe agravo interno, na forma do art. 1.021 do mesmo diploma. 5. O art. 1.042 do CPC, por sua vez, prevê o cabimento de agravo apenas contra a decisão de inadmissibilidade proferida no juízo geral de admissibilidade (art. 1.030, V, do CPC), ressalvando expressamente, em sua parte final, as hipóteses em que a inadmissão se funda na aplicação de tese firmada em repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, justamente porque tais hipóteses se submetem ao regime do agravo interno. 6. A distinção entre os recursos previstos nos arts. 1.021 e 1.042 do CPC não comporta margem interpretativa razoável apta a configurar dúvida objetiva quanto ao cabimento de cada um, requisito indispensável à incidência do princípio da fungibilidade recursal. A interposição do agravo do art. 1.042 do CPC contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral configura erro grosseiro, vício objetivo que se aperfeiçoa pelo só fato da interposição do recurso incabível, insuscetível de saneamento pela invocação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, os quais não autorizam o desrespeito a regra expressa do Código de Processo Civil. Precedentes do STF. (STF, ARE 1.440.949 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.03.2024, DJe 03.04.2024). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069362-03.2021.8.05.0001, em que figuram como agravante SONIA MARIA CHAVES NEPOMUCENO e como agravado o MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.